Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-92.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014389-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), GERMANO SUKADOLNIK - CPF: 502.367.768-00 (AGRAVADO), AIRES VIGO - CPF: 047.445.768-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES MONTANS - CPF: 178.703.828-92 (ADVOGADO), LEILANE GABRIELLE PEREIRA DE ASSIS - CPF: 369.207.988-59 (ADVOGADO), WINICIUS BORINI RODRIGUES - CPF: 217.691.788-05 (ADVOGADO), TADEU ANTONIO BORBA - CPF: 220.229.358-29 (ADVOGADO), LILIAN DE CARVALHO BORGES - CPF: 282.992.358-80 (ADVOGADO), VIVIANE PATRICIA FLORENTINO PADULA - CPF: 295.486.998-42 (ADVOGADO), WILLIAN KELVIN VILAS BOAS NOGUEIRA - CPF: 364.422.638-51 (ADVOGADO), ANDREA BILLALBA GANDINI - CPF: 317.649.798-93 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO SERAFIM - CPF: 282.301.018-17 (ADVOGADO), CELSO BARBERATO - CPF: 037.735.606-99 (ADVOGADO), BRAZ BORTOT NETO - CPF: 096.810.568-84 (ADVOGADO), WESLEY CESAR REQUI VIEIRA - CPF: 301.853.338-00 (ADVOGADO), VANESSA TREVILATO RIVOIRO - CPF: 369.909.918-01 (ADVOGADO), EDUARDO SIQUEIRA RUZENE - CPF: 286.463.038-96 (ADVOGADO), DANILO CACERES DE SOUZA - CPF: 319.190.598-73 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES CARDOSO - CPF: 341.233.578-90 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA VIGO - CPF: 407.716.088-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que não se enquadra à hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014389-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

ISMAEL DAVID DE REZENDE E MARIA JOSÉ FERREIRA

AGRAVADO:

GERMANO SUKADOLNIK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por
ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000113- 95.2017.8.11.0021, ajuizada por
GERMANO SUKADOLNIK
, que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos agravantes e manteve a penhora sobre todo o seu acervo patrimonial.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que
“o feito original de ação de execução de título extrajudicial decorrente do suposto inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com vencimento para o pretérito ano de 2016, atingiu o questionável débito a quantia de R$606.113,61 (seiscentos e seis mil, cento e treze reais e sessenta e um centavos) ”
(sic).

Alegam que regularmente cientificados acerca da existência de procedimento constritório e antes mesmo do oferecimento de embargos à execução, ofereceram à restrição do patrimônio denominado
“Fazenda Divino Espírito Santo”
que, conforme três laudos de avaliação, confeccionados por diferentes profissionais, alcançava o valor médio de R$3.970.616,66 (três milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Ressaltam que o juízo
a quo
manteve as penhoras e determinou a lavratura do termo e averbação junto aos registros dos imóveis.

Apontam inúmeros vícios e irregularidades que permeiam o título e o procedimento executivo discutido, asseverando
“fraudulenta origem do Termo de Confissão de Dívida”
(sic), ilegitimidade quanto à
Sra. Maria José
para figurar no polo passivo da execução e fraude na assinatura do primeiro agravante (Ismael David), bem como discorreram que foi denunciada a
“prática de agiotagem na cobrança dos juros, sendo colacionados inúmeros documentos (inclusive os contratos originários do Termo de Confissão de Dívida) que de plano chancelariam as alegações formuladas”
(sic).

Por fim, registram que
“por ocasião da prolação da decisão guerreada, o nobre julgador de piso rejeitou a Objeção de Executividade sob o argumento de que pedido versava sobre uma arguição de falsidade que demandava dilação probatória e, portanto, inaplicável a execução, não se atentando ou reportando aos demais argumentos e apontamentos formulados, tampouco que a falsificação fora objeto de incidente próprio, diverso dos requerimentos constantes da Exceção”
(sic).

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 10/08/2020, conforme Id 53607958.

Inconformado com aquela decisão, os então agravantes opuseram os presentes aclaratórios pugnando pela reconsideração do
decisum
(Id 54751472), onde foram rejeitados. (Id 58023542)

Em contraminuta de Id 61504981, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados, requerendo o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido. (Id 49561479)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos agravantes e manteve a penhora sobre todo o seu acervo patrimonial.

Para tanto, apontam inúmeros vícios e irregularidades que permeiam o título e o procedimento executivo discutido, asseverando
“fraudulenta origem do Termo de Confissão de Dívida”
(sic), ilegitimidade quanto à
Sra. Maria José
para figurar no polo passivo da execução e fraude na assinatura do primeiro agravante (Ismael David), bem como discorreram que foi denunciada a
“prática de agiotagem na cobrança dos juros, sendo colacionados inúmeros documentos (inclusive os contratos originários do Termo de Confissão de Dívida) que de plano chancelariam as alegações formuladas”
(sic).

Pois bem. Como cediço, a
exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que visem à extinção do processo de execução, sem que o executado tenha que sofrer qualquer tipo de constrição de seus bens.

Esse incidente processual, dá a possibilidade ao devedor de repudiar as consequências advindas da execução, caso presentes estejam nulidades no processo executório. Assim, é a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva na qual se arguem matérias processuais de ordem pública, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída.

As matérias questionadas não podem estar ocultas, mas facilmente demonstráveis, caso contrário, seria desnecessária a existência do instituto dos embargos à execução.

Para que seja admitida e acolhida a exceção de pré-executividade, o excipiente deve demonstrar, de plano, a existência de nulidade constante da execução, ou trazer ao conhecimento do Magistrado matérias que possam ser conhecidas de ofício por ele, sem qualquer dependência de dilação probatória.

Sobre os requisitos determinantes para a admissão da exceção de pré-executividade, leciona
Daniel Assumpção Neves
, em seu Manual de Direito Processo Civil, confira:

"
O Superior Tribunal de Justiça é tranquilo na admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução.

Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393/STJ, que, embora faça remissão expressa à execução fiscal, é plenamente aplicável também na execução comum.

(...)

Quanto ao segundo requisito, é possível que alegação da parte se funde apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova. É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução."
(págs. 2667/2268, ed. Digital, 2016)

Nesse contexto, considerando que a controvérsia posta nos autos se resume quanto à
arguição de falsidade de assinatura, sob a alegação de que o executado/agravante jamais assinou o instrumento particular discutido nos autos,
tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria.

A propósito, veja-se a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ANÁLISE DE FALSIDADE DE ASSINATURA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória, de maneira que não é cabível para discussão de falsidade de assinatura”

(N.U 1010939-49.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

No que se refere ao excesso da penhora, o douto Magistrado, conhecedor da ação e da matéria analisada, entendeu que
“não há elementos nos autos que demonstrem que o imóvel indicado pelo executado seria suficiente para o pagamento do débito discutido nos autos.”
(sic)

Dessa forma, tal controvérsia também não é de pronto aferível.

Sobre o assunto, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO - MATÉRIA NÃO AFETA ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consigna ser “cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano” (REsp 1485797/GO, Quarta Turma, DJe 05/02/2015).
No caso, a via escolhida, vale dizer, Exceção de Pré-executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória.
Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz. Decisão monocrática mantida.” (N.U 1002268-32.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO DÓLAR AMERICANO E NULIDADE DA EXECUÇÃO– FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade constitui via excepcional que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
In casu, a tese de cobrança de juros pela variação cambial do dólar americano e nulidade do título exequendo constitui discussão que exige dilação probatória, matéria própria dos embargos, o que torna inadequada a via eleita.” (N.U 1002708-62.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020